Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729535-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS APELADO: NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38711255- Pág.1/14, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora